Tribunal: TJPA
Processo: 0801107-25.2024.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11811 - Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801107-25.2024.8.14.0136

APELANTE: JOABE DA SILVA DURAES

APELADO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS MULTSEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NAO PADRONIZADO

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801107-25.2024.8.14.0136

APELANTE
: JOABE DA SILVA DURAES

ADVOGADA DO APELANTE
: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO DO APELANTE
: THIAGO MAHFUZ VEZZI –

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÍVIDA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO EM PLATAFORMA SERASA LIMPA NOME. SENTENÇA QUE RECONHECE A PRESCRIÇÃO E A INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE COBRANÇA VEXATÓRIA. DANOS MORAIS INDEVIDOS. NEGADO PROVIMENTO A AMBAS AS APELAÇÕES.

I - A pretensão de cobrança de dívida vencida em 2014 encontra-se fulminada pela prescrição quinquenal prevista no art. 206, §5º, I, do Código Civil.
II - A disponibilização de débito em plataforma digital de negociação como o "Serasa Limpa Nome" não configura, por si só, cobrança vexatória, nem dá ensejo à indenização por danos morais, consoante precedente do STJ.
III - Ausência de prova de inscrição indevida em órgãos de restrição ao crédito ou de prática de atos ofensivos à dignidade do consumidor.
IV - Manutenção da sentença que reconheceu a prescrição e afastou o pedido de indenização por danos morais.
V - NEGADO PROVIMENTO A AMBOS OS RECURSOS DE APELAÇÃO.

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801107-25.2024.8.14.0136

APELANTE
: JOABE DA SILVA DURAES

ADVOGADA DO APELANTE
: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO DO APELANTE
: THIAGO MAHFUZ VEZZI –

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por JOABE DA SILVA DURAES e pelo FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Canaã dos Carajás/PA, nos autos da Ação de Nulidade de Dívida c/c Ação Declaratória de Prescrição c/c Reparação por Danos Morais, ajuizada por JOABE DA SILVA DURAES.

Na petição inicial, o autor narrou que passou a sofrer reiteradas cobranças de dívida originária do ano de 2014, cujo valor atualizado era de R$ 1.791,94 (mil setecentos e noventa e um reais e noventa e quatro centavos), mesmo após transcorrido prazo superior ao quinquênio prescricional previsto no artigo 206, §5º, inciso I, do Código Civil. Asseverou que a cobrança ocorria por meio de ligações, e-mails e mensagens, o que caracterizaria conduta abusiva e vexatória. Destacou que a dívida estava sendo veiculada na plataforma "Serasa Limpa Nome", o que, a seu ver, equivaleria a uma espécie de negativação indevida, e pleiteou: (i) a declaração de prescrição e inexigibilidade da dívida; (ii) a remoção do débito de todos os cadastros de inadimplentes, inclusive plataformas de negociação; (iii) o arbitramento de indenização por danos morais.

Regularmente citado, o réu apresentou contestação, aduzindo preliminar de ausência de interesse de agir, e sustentando que a cobrança era legítima, realizada apenas por meios extrajudiciais, e que inexistia qualquer negativação nos cadastros restritivos de crédito. Alegou que houve regular cessão do crédito pelo Banco Santander, com a devida comunicação ao consumidor, conforme preceituam os arts. 286 e 290 do Código Civil.

Sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão autoral, para declarar a prescrição e, por conseguinte, a inexigibilidade da dívida. Mas não condenou o réu em danos morais. Em razão da sucumbência recíproca, fixou-se a responsabilidade pelas custas e honorários advocatícios em 50% para cada parte, no importe de 10% sobre o valor da causa, observada a suspensão da exigibilidade quanto ao autor por ser beneficiário da justiça gratuita.

Houve embargos de declaração não acolhidos pelo juízo de piso.

Inconformado, o Fundo de Investimento apelou, defendendo: (i) a ausência de interesse de agir do autor; (ii) que a prescrição não inviabilizaria a cobrança extrajudicial do débito; (iii) que a sentença deveria ser reformada para julgar totalmente improcedente a ação. Ainda alegou atuação temerária da patrona do autor, sustentando suposta reiteração de ações idênticas.

O autor também interpôs apelação, sustentando que a inclusão do débito na plataforma "Serasa Limpa Nome" equivale à cobrança indevida e ilegal de dívida prescrita, configurando dano moral indenizável. Pleiteou a reforma da sentença nesse ponto, com a condenação do réu ao pagamento de indenização moral.

Foram apresentadas contrarrazões por JOABE DA SILVA DURAES.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta de julgamento, pelo plenário virtual.

Belém, 24 de julho de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL
: 0801107-25.2024.8.14.0136

APELANTE
: JOABE DA SILVA DURAES

ADVOGADA DO APELANTE
: CAROLINA ROCHA BOTTI

APELANTE
: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA VI - NÃO PADRONIZADO

ADVOGADO DO APELANTE
: THIAGO MAHFUZ VEZZI –

RELATORA
: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De antemão, observo que os recursos preenchem os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deles conheço.

Cuida-se de apelações interpostas contra sentença que, nos autos da ação de nulidade de dívida c/c declaração de prescrição c/c reparação por danos morais, julgou parcialmente procedente a pretensão do autor JOABE DA SILVA DURAES, para declarar prescrita a dívida objeto da controvérsia, reconhecendo sua inexigibilidade, afastando, entretanto, o pleito de indenização por danos morais.

Primeiramente, não há falar em ausência de interesse processual quando o autor tem a necessidade de buscar a tutela jurisdicional para proteger, resguardar ou conservar a sua pretensão, demonstrando as razões pelas quais entende ser cabível a prestação jurisdicional.

No que se refere à insurgência do Fundo de Investimento apelante, observa-se que suas alegações são incapazes de infirmar os fundamentos lançados pelo juízo a quo. Com efeito, restou incontroverso nos autos que a dívida em discussão remonta ao ano de 2014, estando, pois, exaurido o lapso prescricional quinquenal previsto no artigo 206, §5º, I, do Código Civil.

O Superior Tribunal de Justiça firmou, há muito, entendimento cristalizado na Súmula 323, que assenta: “
A inscrição do nome do devedor pode ser mantida nos serviços de proteção ao crédito até o prazo máximo de cinco anos, independentemente da prescrição da execução
”.

Contudo, a plataforma em questão “Serasa Limpa Nome” não significa necessariamente uma negativação. Constata-se que é uma plataforma que interliga credores e devedores e facilita uma possível renegociação de dívidas, mas não é um órgão de proteção ao crédito.

A sentença corretamente assinalou que o autor não comprovou a ocorrência de cobrança vexatória ou a existência de inscrição nos cadastros restritivos de crédito. Tampouco se evidencia a ocorrência de negativação no Serasa convencional, tratando-se de registro na plataforma "Serasa Limpa Nome", ambiente voltado à renegociação voluntária de débitos.

Em recente julgado, em caso semelhante, assim se manifestou o STJ:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE. SERASA LIMPA NOME. RETIRADA DO NOME DO DEVEDOR. DESNECESSIDADE.

1. Ação de conhecimento, ajuizada em 15/1/2022, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/2/2023 e concluso ao gabinete em 7/11/2023.

2. O propósito recursal consiste em determinar se: a) o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito; e b) a prescrição da dívida impõe a retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

3. "Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito" (REsp n. 2.088.100/SP, Terceira Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023).

4. O chamado "Serasa Limpa Nome" consiste em plataforma por meio da qual credores conveniados informam dívidas - prescritas ou não - passíveis de transação com o objetivo de facilitar a negociação e a quitação de débitos pendentes, normalmente com substanciosos descontos. Não se trata de cadastro negativo e não impacta no score de crédito do consumidor, sendo acessível somente ao credor e ao devedor mediante login e senha próprios.

5. A prescrição da pretensão não implica a extinção do crédito (direito subjetivo), que continua a existir à espera do adimplemento voluntário ou de eventual renúncia à prescrição.

6.
A prescrição da pretensão não implica a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome, pois a mera inclusão não configura cobrança.

7.
Na espécie, merece reforma o acórdão recorrido tão somente no que diz respeito à possibilidade de cobrança extrajudicial de dívida prescrita, pois, nos termos do entendimento já fixado por esta Terceira Turma, não é lícita a referida cobrança, não havendo, todavia, a obrigação de retirada do nome do devedor da plataforma Serasa Limpa Nome.

8. Recurso especial parcialmente provido para declarar a inexigibilidade judicial e extrajudicial da dívida apontada na inicial em virtude da prescrição.

(REsp n. 2.103.726/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 17/5/2024.)

Desse modo, corretamente apreciou o juízo a quo que a dívida está prescrita, portanto, inexigível, e ainda o nome do autor não pode ser mais incluído ou mantido em órgãos de proteção ao crédito, no entanto, a possibilidade de adimplemento pode acontecer a critério do autor, e a plataforma Serasa Limpa Nome pode ser utilizada, pois não represente negativação do nome e a mera inclusão do nome do devedor não configura cobrança.

No tocante à apelação interposta por JOABE DA SILVA DURAES, esta também não merece prosperar. No caso em apreço, restou incontroverso que a dívida foi disponibilizada em plataforma digital de renegociação após o prazo prescricional. Tal fato, não se traduz em negativação formal, de modo que não se mostra cabível os danos morais requeridos pelo apelante.

Ante ao exposto, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO a ambos os recursos de apelação, mantendo-se incólume a r. sentença hostilizada.

É como voto.

Belém, de de 2025.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 28/08/2025